Tribunal: TJMT
Processo: 0000547-88.2018.8.11.0111
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000547-88.2018.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[VOLNEI MAIA - CPF: 913.738.911-49 (APELANTE), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), FRANCIELA MARTINS DE MEDEIROS - CPF: 016.709.971-03 (ADVOGADO), Aurilandia de Souza Tavares (APELADO), AURILANDIA DE SOUSA TAVARES - CPF: 086.040.951-10 (APELADO), PAOLA SOUSA MAIA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – PARTILHA DE BENS – VEÍCULO ALIENADO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO – VALOR APURADO EM LAUDO DE AVALIAÇÃO – COMUNICABILIDADE – DIREITO À MEAÇÃO – PONTO DE TÁXI – ATIVIDADE ECONÔMICA DE VALOR PATRIMONIAL – PARTILHA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Na união estável regida pelo regime da comunhão parcial, comunicam-se os bens adquiridos onerosamente na constância da convivência, nos termos do artigo 1.658 do Código Civil.

Comprovada a existência de veículo durante a união e avaliado seu valor em laudo pericial, a alienação não afasta a comunicabilidade, sendo devida a meação sobre o produto da venda.

O ponto de táxi, por sua vez, constitui direito patrimonial de exploração econômica, apto a integrar a partilha, haja vista sua relevância na manutenção da entidade familiar.

Mantém-se, assim, a sentença que reconheceu a união estável e determinou a partilha dos bens, porquanto em consonância com os princípios da paridade patrimonial e da vedação ao enriquecimento sem causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0000547-88.2018.8.11.0111

APELANTE:

VOLNEI MAIA

APELADA:

AURILANDIA DE SOUSA TAVARES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VOLNEI MAIA
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Matupá-MT,
Dr. Marcelo Ferreira Botelho
, lançada nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, ajuizada em face de
AURILANDIA DE SOUSA TAVARES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, cuja parte dispositiva restou redigida nos seguintes termos:

“a) RECONHEÇO a união estável entre as partes VOLNEI MAIA e AURILANDIA DE SOUSA TAVARES desde 25/09/1999 até 31/12/2015, quando então declaro a sua dissolução.

b) DECLARO que a cada uma das partes caberá o quinhão de 50% do imóvel, do veículo e do ponto de táxi, referidos nos laudos de avaliação de ID 63155689, págs. 128/136, adquiridos no período de união estável, cujo montante será apurado em liquidação de sentença.

c) Ante a sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios pro rata, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, observando-se a gratuidade concedida às partes”
(sic).

Inconformado, o apelante sustenta que a sentença merece reforma parcial, ao argumento de que o veículo e o ponto de táxi não mais integravam o patrimônio do casal ao tempo da dissolução da união, defendendo que os valores obtidos com a alienação foram integralmente destinados à edificação de ponto comercial anexo ao imóvel comum, razão pela qual requer a exclusão desses bens da partilha, a fim de evitar
bis in idem
e enriquecimento ilícito da apelada.

Contrarrazões foram apresentadas pela Defensoria Pública em defesa da apelada, pugnando pela manutenção integral da sentença, onde defende que o veículo e o ponto de táxi constituíram bens comuns adquiridos na constância da união e devem integrar a partilha, não havendo provas concretas de destinação exclusiva dos valores à benfeitoria do imóvel.

Sustenta, ainda, que a exclusão desses bens violaria os princípios da comunhão parcial de bens e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispensado do recolhimento do preparo recursal, tendo em vista o deferimento dos benefícios da justiça gratuita na origem (Id. 303183867).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se em aferir a correção da sentença que reconheceu a união estável havida entre as partes e determinou a partilha, em igualdade de condições, dos bens adquiridos durante a convivência, notadamente o imóvel urbano, o veículo e o ponto de táxi.

Para tanto, o apelante sustenta que tanto o veículo quanto o ponto de táxi não deveriam integrar a partilha, ao argumento de que o automóvel já teria sido alienado e que o ponto de táxi não possuiria valor econômico partilhável.

Pois bem. A união estável é fato incontroverso, tendo sido reconhecida por ambos os litigantes, motivo pelo qual a controvérsia recursal concentra-se na extensão da partilha patrimonial.

Nos termos do artigo 1.725 do Código Civil, na ausência de pacto escrito dispondo de forma diversa, aplica-se à união estável o regime da comunhão parcial de bens. Consequentemente, presumem-se comuns os bens adquiridos onerosamente durante a convivência, nos termos do artigo 1.660, inciso I, do mesmo diploma legal, recaindo sobre o interessado em afastar essa presunção o ônus da prova, conforme artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, o veículo e o ponto de táxi foram devidamente avaliados por Oficial de Justiça, tendo em vista a determinação do juízo, havendo laudo que atesta seu valor de mercado (Id. 301888874 – págs. 128 a 136), vejamos:

Assim, à alegação de que o montante obtido com a alienação teria sido revertido em benfeitorias no imóvel comum não se sustenta, porquanto não foi apresentada prova cabal da destinação exclusiva desses recursos. A simples juntada de notas fiscais, sem vínculo direto e inequívoco com o valor da venda, não tem o condão de afastar a comunicabilidade patrimonial.

Quanto ao ponto de táxi, a sentença igualmente andou bem ao incluí-lo na partilha. Embora não se trate de bem corpóreo, constitui direito patrimonial de exploração econômica, gerador de frutos durante a união, e, portanto, suscetível de partilha. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de reconhecer a partilhabilidade de direitos dessa natureza, haja vista sua contribuição para a formação do acervo comum.

Dessa forma, a sentença merece integral manutenção, pois alicerçada em fundamentos jurídicos adequados e em conformidade com os princípios da comunhão parcial de bens e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BEM –
BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO COM ESFORÇO COMUM – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. Inteligência do art. 1.725, do C. Civil. É certo que os bens adquiridos durante a união estável, desde que com o esforço mútuo, comunicam-se aos companheiros, pertencendo ao casal.”
(TJ-MT 10123090320188110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA – DELIMITAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS
– PARTILHA DOS BENS ADQUIRIDOS DURANTE A CONSTÂNCIA DA VIDA EM COMUM
–RECURSO DESPROVIDO. Delineada a duração temporal do vínculo conjugal, há que se analisar os efeitos do regime de comunhão, bem como a possibilidade de meação dos bens adquiridos na constância da união, consoante os artigos 1.658 e 1.725 do Código Civil, os quais levam à conclusão imediata de que, inexistindo contrato escrito entre os companheiros estabelecendo o regime de comunhão de bens, aplica-se às relações patrimoniais o regime da comunhão parcial de bens, comunicando-se os bens adquiridos na constância da união estável. Se no decorrer de todo o processado comprovou a parte autora, através de documentos que instruíram os autos, bem como pela oitiva das testemunhas, a data de início e término da união estável, os bens adquiridos durante o período em que se comprovou a existência da vida em comum entre as partes, cumpriu a parte demandante os requisitos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, tem este o direito à meação em igual proporção do patrimônio amealhado ao longo dos anos em que viveram como se casados fossem.”
(TJ-MT 00009374420158110085 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025